Tribunal: TCU
Processo: 011.403/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou a aposentadoria do recorrente ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal/MPF e pelo Sr. Eugênio José Guilherme de Aragão, ex-membro do MPF, contra o 5.214/2020-TCU-2a Câmara, que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do percebimento cumulado de subsídio com a vantagem de "quintos/décimos" incorporados pelo exercício de cargo comissionado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar as eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.